Tribunal: TJMT
Processo: 1039945-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039945-65.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, proveu, em parte o Apelo interposto pelo Banco, ora Embargante e desproveu o recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados, retificando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, cuja ementa consigna, in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA QUE NÃO OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DESPROVIDO.

A ausência de previsão contratual acerca da remuneração dos serviços em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato, com processos ainda em trâmite, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, o que evita o enriquecimento ilícito do contratante.

Nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

O Embargante alega, em síntese, que o decisum impugnado foi omisso, eis que não teria considerado que o contrato entabulado entre as partes previa remuneração mediante adimplemento da sucumbência e que o pagamento dos honorários ocorreu até a rescisão do contrato de prestação de serviços.

Aduz, ainda, a omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, bem assim da ausência de pedido de revisão das alusivas cláusulas e da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Argumenta a ocorrência de omissão, porque não ficou claro no acórdão, quais os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários.

Com estas razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: “os artigos 141 e 492, do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o artigo 6.o, da L.I.N.D.B. e os artigos 5.o, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões pelo Embargado. (id. 232364172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que,

à unanimidade, proveu, em parte o Apelo interposto pelo Banco, ora Embargante e desproveu o recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados, retificando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, haja vista que: (i) não teria considerado que o contrato entabulado entre as partes previa remuneração mediante adimplemento da sucumbência e que o pagamento dos honorários ocorreu até a rescisão do contrato de prestação de serviços; (ii) foi omisso quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, bem assim da ausência de pedido de revisão das alusivas cláusulas e da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; e (iii) foi omisso, porque não teria ficado claro no acórdão, quais os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão e contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais retificou, em parte, o ato sentencial.

Inclusive, o voto condutor destacou que, no caso, é cabível o arbitramento de honorários pela via judicial quando da rescisão unilateral do contrato de serviços advocatícios, diante da previsão de recebimento de honorários, pelo escritório de advocacia, por êxito na demanda, veja-se:

“[...] Importante consignar que a questão é singela e despicienda maiores digressões, até porque este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que o mandante tenha rescindido, unilateralmente, o contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda. Confira:

[...]

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. [...] 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 623.623/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 18/2/2020. Publicação: 3/3/2020). [...]”

Quanto à alegação de omissão no que concerne a impossibilidade a ausência de análise do termo de quitação, igualmente, razão não lhe assiste. Veja-se:

“[...] No que se refere à alegação de que a Juíza Singular não fez qualquer menção acerca do termo de quitação que o Banco Apelante pugna para que seja levado em consideração, a fim de desconstituir a natureza de contrato por êxito na demanda, bem como comprovar que os serviços já foram pagos, certo é que a razão não o acompanha.

Primeiro, porque na sentença recorrida consta expressamente o seguinte:

“[...] Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere a quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

“Pelo presente e por ser expressão da verdade, o escritório Galera Mari e Advogados Associados S/S, [...], neste ato devidamente representados por seus sócios administradores nos termos do seu Contrato Social, dá ao Banco Bradesco S/A e todas suas empresas integrantes do seu conglomerado econômico, coligadas e afins, a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2015, nos termos da Cláusula 16.2 do instrumento contratual firmado entre as partes.”

A cláusula 16.2, prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo Contratante em decorrência de atos praticados antes da vigência deste ‘contrato’ deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste ‘contrato’, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo Contratante e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao Contratante a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a Contratada ao direito de qualquer discussão futura.”

Ou seja, os honorários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22).

Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo e que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento.

Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de

sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação

final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante. [...].” (id. 218999169 - Pág. 13).

Logo, a tese aventada pelo Banco Apelante foi devidamente enfrentada e fundamentada pela sentença recorrida, que deve ser mantida nesse ponto, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal Justiça, que garante ao advogado o recebimento pelos serviços prestados até a rescisão unilateral e imotivada do contrato. [...]”

Ademais, não houve omissão quanto aos parâmetros utilizados para a fixação do quantum, eis que devidamente fundamentado no acórdão e especificado o trabalho desenvolvido pelo Embargado em cada uma das ações. Veja-se:

“[...]A quantia a ser determinada deve respeitar as diretrizes legais mencionadas, levando em consideração o nível de subjetividade do caso específico, como a complexidade do trabalho intelectual necessário para uma avaliação equitativa. É essencial apreciar e reconhecer a qualidade do trabalho profissional do advogado, garantindo uma remuneração justa pelo desempenho da atividade advocatícia realizada anteriormente à rescisão contratual.

No caso dos autos, vê-se que a parte autora objetiva o arbitramento de honorários sobre serviços prestados em cinco ações:

1. Ação de Execução na Comarca de Rio Branco/AC– autos n. 07011478- 06.2013.8.01.0001, na qual, além da distribuição da ação, em 16/08/2013, apresentou novos endereços para a citação dos executados, requereu a pesquisa e penhora de ativos em nome dos executados através do sistema BACENJUD, requereu ao juízo expedição de edital para proceder à citação da executada

SIRLANIA PERES DAMASCENO VENTURIN, manifestou-se nos autos a respeito dos embargos apresentados, informou que diligenciou e não conseguiu localizar novo endereço da executada, sendo assim, requereu ao juízo a consulta pelo atual endereço da executada através de consulta via sistema INFOJUD, logrou êxito parcial na penhora online, mas por ser insuficiente, requereu o desbloqueio.

2. Ação de Execução na Comarca de Cuiabá/MT – autos n. 1009975- 30.2017.8.11.0041, ajuizada em 13/04/2017, manifestou-se nos autos, várias vezes, tentando localizar o endereço dos executados, tentativa de penhora on line, RENAJUD e ofício à DRF.

3. Ação de Execução na Comarca de Juara/MT – autos n. 0003754-88.2015.8.11.0018, na qual, além da distribuição da ação, em 09/12/2015, apresentou manifestações indicando bens a penhora, realizou busca de endereços, busca de bens, pedido de penhora on line.

4. Ação de Execução na Comarca de Juara/MT – autos n. 0002379-23.2013.8.11.0018, na qual, além da distribuição da ação, em 12/04/2013, apresentou manifestações indicando bens a penhora, realizou busca de endereços, busca de bens, pedido de penhora on line.

5. Ação de Execução na Comarca de São José do Rio Claro/MT – autos n. 0001450-23.2005.8.11.0033., na qual, além da distribuição da ação, em 19/05/2005, apresentou manifestações indicando bens a penhora, realizou endereços, busca de bens, pedido de penhora on line.

Verifica-se que os atos praticados nas ações acima elencadas não são de grande complexidade e, portanto, entende-se que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) respeita a extensão da atuação profissional (tempo, forma e lugar de realização do trabalho), a razoabilidade e a proporcionalidade.

Desta feita, confere-se que a sentença prolatada pelo Juízo singular deve ser reformada, a fim de atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade à complexidade do trabalho desenvolvido na atividade advocatícia, de acordo com o entendimento deste Sodalício. [...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024